Tribunal: TJDFT
Processo: 0021193-34.2002.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-12
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. RECONHECIMENTO. EXTINÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO EXECUTADO.

1. A razão da extinção da execução foi a ausência de localização, pagamento ou de nomeação, pela parte apelada, de bens que pudessem garantir a execução fiscal, não se podendo atribuir à parte apelante o pagamento de honorários a favor do patrono da parte executada, porque foi a parte executada quem deu causa à interposição do processo, diante do inadimplemento de sua obrigação fiscal.

2. Aplica-se o princípio da causalidade para a condenação de custas processuais e de honorários advocatícios nas execução fiscais extintas sem resolução do mérito quando reconhecida a prescição intercorrente. (REsp 1.769.201/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 20/3/2019)

3. Recurso conhecido e provido.